Tribunal: STF
Processo: RE 111467
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DUVIDA A ESCLARECER: OCORRENCIA.
A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONCEDEU, EM MANDADO DE SEGURANÇA,
O CREDITAMENTO DO ICM APENAS QUANTO A MERCADORIAS RELATIVAS A
ALGUMAS DAS GUIAS DE IMPORTAÇÃO, NÃO HAVENDO RECURSO DA FIRMA
IMPORTADORA. NO TRIBUNAL, ANTE RECURSO DO ESTADO, A SEGURANÇA FOI
TOTALMENTE DENEGADA. NO EXTRAORDINÁRIO, FOI PLEITEADA A CONCESSÃO
DA SEGURANÇA TAL COMO REQUERIDA NA INICIAL, E O ACÓRDÃO DESTA
TURMA CONCEDEU O CREDITAMENTO DO ICM, SEM ESPECIFICAR QUE SÓ ERA
ELE CABIVEL QUANTO AQUELAS GUIAS EM RELAÇÃO AS QUAIS FORA
CONCEDIDA A SEGURANÇA PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS PARA QUE FIQUE ESCLARECIDO HAVER
TAL LIMITAÇÃO.